Tribunal: TJDFT
Processo: 0709221-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0709221-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAYAN MACIEL ALVES IMPETRANTE: DIVALDO THEOPHILO DE OLIVEIRA NETTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência -- o impetrante fará sustentação oral (ID 24791406). Intime-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2021 Desembargador JAIR SOARES